Tribunal: STF
Processo: ADI 1037
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-03
Data de publicação: 1998-06-03

Ementa:
EMENTA : - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM SOBRE
A LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE.
- O PLENÁRIO DESTA CORTE, EM JULGADOS RECENTES (ASSIM, A TÍTULO
EXEMPLIFICATIVO, NAS ADINS 23, 1138 E 1159), FIRMOU O ENTENDIMENTO DE
QUE A REQUERENTE NÃO É ENTIDADE DE CLASSE POR SE TRATAR DE ASSOCIAÇÃO
DE ASSOCIAÇÕES, NÃO TENDO, PORTANTO, LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUE NÃO SE CONHECE POR FALTA DE
LEGITIMIDADE DA REQUERENTE PARA PROPÔ-LA.